Tribunal: TJMT
Processo: 0008812-06.2018.8.11.0006
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0008812-06.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[MARLON ARAUJO DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIANA MARGARETE RAMOS SEBASTIAO - CPF: 044.452.501-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0008812-06.2018.8.11.0006

APELANTE: MARLON ARAÚJO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
– SENTENÇA CONDENATÓRIA
–
INCONFORMISMO DO RÉU – 1) PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – JUNTADA DA FOLHA DE ANTECEDENTES APÓS ALEGAÇÕES FINAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – MERA IRREUGULARIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RESPEITO AO CONTRÁDITÓRIO - 2) INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – 3) REGIME CARCERÁRIO MAIS BRANDO – INVIABILIDADE - DOSIMETRIA ADEQUADA - 4) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - APELANTE CONDENADO COM PENA SUPERIOR A 4 ANOS E REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO. APELO NÃO PROVIDO.

1) A juntada tardia da folha de antecedentes do sentenciado não ocasionou surpresa à sua defesa uma vez que próprio acusado admitiu em seu interrogatório judicial que possui antecedentes criminais ao passo que o Ministério Público também havia alertado tal condição nos autos. Frisa-se ainda que referido documento é público e foi extraído do Sistema Apolo, cujas informações podem ser confirmadas a qualquer tempo no sítio eletrônico deste Sodalício.

2) A reincidência, específica ou não, não se compatibiliza com a causa especial de diminuição de pena prevista § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, dado que necessário, dentre outros requisitos, seja o agente primário.

3) É inviável o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, na espécie em debate, porquanto deve ser mantido no inicial fechado, com fulcro no art. 33, § 2º, “a” e “b” da Lei Material Penal, porquanto o quantitativo de pena e a reincidência indicam a necessidade de regime inicial mais severo.

4) Fixada a pena em patamar superior a 04 (quatro) anos de reclusão e sendo o condenado reincidente, impossível a substituição da pena corpórea pela restritiva de direitos por carecer dos requisitos constantes no art. 44, incisos I, e II do CP.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0008812-06.2018.8.11.0006

APELANTE: MARLON ARAUJO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

vv

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MARLON ARAÚJO DA SILVA
visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Câmara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação nº
0008812-06.2018.8.11.0006
, código
241392,
a qual o
condenou

a pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias e 597 (quinhentos e noventa e sete) dias-multa
,
cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em regime inicial
fechado
, pela prática dos crime previsto no artigo
33, da Lei nº 11.343/06.

Inconformado, pugna o apelante, nas razões recursais, pelo 1)
afastamento da agravante de reincidência; 2) aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06; 3) abrandamento do regime prisional aplicado
;
4) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos

(id. 29222023).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
não provimento
do recurso (id
29222025).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procurador de Justiça, Dr.

Siger Tutiya
, manifesta igualmente pelo
desprovimento
do recurso
(id. 30984952).

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, 4 de fevereiro de 2020

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020